Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733296-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR APELADO: JOSE MARIA ESPINDULA, MARIA REGINA DA CUNHA ESPINDULA, ELISANGELA DAS DORES ESPINDULA DECISÃO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O exequente/apelante alega que alega que é hipossuficiente econômico, pois está acometido por doença grave (problemas coronários), que o impedem de trabalhar plenamente e, para além disso, possui uma esposa e dois filhos que dele dependem financeiramente. Requer o deferimento da justiça gratuita. Sem razão. A despeito de não ter requerido a gratuidade na origem e de ter efetuado o recolhimento das custas iniciais (ID 62808385, 62808388 e 62808389), é permitido à parte pleiteá-la a qualquer tempo, inclusive no bojo do recurso (CPC/2015 99). No entanto, tem-se que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural (CPC/15 99 3) cede diante da demonstração de sua capacidade para arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. É a hipótese dos autos, em que o exequente leva o nome de escritório de renome, sediado em bairro nobre da cidade (Lago Sul), que atua com foco nos tribunais superiores há mais de 30 anos e que litiga neste processo crédito na casa dos milhões de reais, circunstância que se mostra suficiente para desconstituir a presunção de hipossuficiência declarada. O Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso, desnecessária a intimação do apelante para recolhimento do preparo, considerando que já comprovou o seu recolhimento (ID 65725378). Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em grau recursal. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator